Tribunal: TJDFT
Processo: 0738606-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 10 DO CPC. ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. DEVEDORES NÃO REPRESENTADOS POR ADVOGADO NO TERMO DE AJUSTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, porquanto a sentença foi proferida após o apelante apresentar petição informando a celebração de acordo extrajudicial e requerer a suspensão do processo com base no art. 922 do CPC, tendo o magistrado entendido que não era o caso de aplicação do citado dispositivo legal, mas, sim, de extinção do feito em razão do previsto no art. 485, VI, do CPC.

2. Se o credor e os devedores celebram acordo extrajudicial para pagamento da dívida inadimplida antes da citação destes, ou seja, antes de angularizada a relação processual, evidencia-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na perda superveniente do interesse de agir.

3. A específica assinatura dos executados em instrumento de acordo firmado entre as partes, inclusive, sem estarem representados por advogado, não tem o condão de caracterizar o comparecimento espontâneo ao feito, ante a ausência de representação processual.

4. Recurso conhecido e desprovido.